Tribunal: TJBA
Processo: 8041788-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041788-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOSE EDMILSON DA SILVA

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO, ALEX TAMBONE, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou bloqueio de valores para garantir tratamento multidisciplinar a menor portador de transtorno do espectro autista, diante do descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a existência de eventual omissão no acórdão embargado quanto à alegação de que a operadora de saúde teria cumprido integralmente a obrigação ao disponibilizar tratamento em sua rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo que a operadora de saúde não forneceu tratamento adequado através de sua rede credenciada.

5. Ficou demonstrado nos autos que a primeira clínica indicada (Clínica Desenvolvimento Humano) não atendia o perfil do paciente, e a segunda (Clínica Dr. Carlos Navarro) não disponibilizou vaga ao menor, evidenciando a ineficiência da embargante em dar cumprimento ao comando judicial.

6. O bloqueio de valores, com fundamento no art. 139, IV do CPC, mostrou-se medida necessária e adequada para assegurar o cumprimento da decisão judicial, garantindo tratamento essencial e contínuo ao menor.

7. A pretensão da embargante revela nítido intuito de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8041788-37.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como Embargado JOSE EDMILSON DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, em ___ de ________ de 2024.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça